Tribunal: TJSP
Processo: 2056889-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056889-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é impetrante
MARCIEL MANDRÁ LIMA e Paciente VINÍCIUS JESUS DE PÁDUA IZAIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 - Ipuã
2
VOTO No 48904
“HABEAS CORPUS” No 2056889-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MARCIEL MANDRÁ LIMA
PACIENTE: VINICIUS JESUS DE PÁDUA IZAIAS
COMARCA: IPUÃ
AÇÃO PENAL No 0000987-51.2017.8.26.0257
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado MARCIEL MANDRÁ LIMA em favor
de VINICIUS JESUS DE PÁDUA IZAIAS, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na Vara Única da Comarca de Ipuã, nos autos da
Ação Penal no 0000987-51.2017.8.26.0257.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que não há justa causa para prosseguimento do feito. Alega
que a denúncia é inepta e que a conduta atribuída ao paciente
é atípica. Reclama, também, que o Ministério Público, ao
apresentar a inicial acusatória, sequer juntou documentos
comprobatórios, como, por exemplo, a nota fiscal do telefone
celular subtraído da suposta vítima.
Argumenta, ainda, o Advogado,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 - Ipuã
3
com fragilidade probatória, aduzindo que o ofendido afirmou
não conhecer o paciente e não houve reconhecimento do
acusado na Delegacia. Acrescenta que Vinícius somente foi
imputado como autor do crime porque o policial civil Leandro
acredita que ele é usuário de drogas e não reúne condição
financeira suficiente para adquirir o aparelho celular apreendido.
Busca a concessão da ordem para
que seja determinado o trancamento da ação penal.
Sem liminar (fls. 222/223), vieram
informações (fls. 226/270), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
273/283).
É o relatório.
A denúncia trata da suposta prática
do crime de furto de um aparelho celular. O fato está datado de
24 de janeiro de 2017.
Segundo a regra do artigo 41 do
Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.”.
Na hipótese em exame, a denúncia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 - Ipuã
4
preenche os requisitos legais, não sendo, pois, inepta.
Com efeito, o Ministério Público
narrou o fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
qualificou adequadamente o paciente e descreveu, com
precisão, o fato tido por criminoso.
Conforme já se decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER
CONHECIDO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Reconhecida a impugnação a todos os
fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em
recurso especial.
2. Não há falar em inépcia da denúncia,
quando presentes a descrição dos fatos e das circunstâncias em que o
delito teria ocorrido, apresentando-se os elementos para a tipificação do
crime e demonstrando-se o envolvimento do denunciado, e a indicação
do tipo penal classificado. Precedentes.
3. Tendo a Corte de origem, soberana na
análise das provas dos autos, concluído, fundamentadamente, pela
existência de justa causa para o recebimento da denúncia e
prosseguimento da ação penal, porquanto presentes indícios mínimos de
autoria e prova da materialidade, o acolhimento das razões recursais

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 - Ipuã
5
demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o
que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice
consubstanciado na Súmula 7/STJ.
4.
Agravo
regimental
provido
para
conhecer do agravo e negar-lhe provimento.”.
(STJ AgRg no AREsp 1602948/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
13/03/2020).
Paralelamente, não se cogita, pelo
menos no âmbito de análise permitida nos estreitos limites do
writ, que a conduta seja atípica.
De fato, há prova da subtração,
bem como notícia de que o paciente teria vendido o aparelho
celular furtado para terceira pessoa. Esses elementos,
indiciários da materialidade e da autoria delitiva, permitem a
persecução penal, seja para que o Ministério Público prove a
culpa ou para que o acusado demonstre sua inocência.
E a alegação de que o conjunto
probatório é frágil envolve questão a ser dirimida ao longo da
persecução penal, inclusive com produção de provas sob o
crivo do contraditório.
Em
síntese,
por
se
tratar
o
trancamento da ação penal de medida excepcional, inexistente
aqui, não se vislumbra a ocorrência do alegado
constrangimento ilegal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 - Ipuã
6
Diante do exposto, denega-se o
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator